Tribunal: TJMT
Processo: 1004831-28.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004831-28.2020.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUZINETE FAUSTO DE MATOS - CPF: 937.675.871-49 (RECORRIDO), ANDIELLY RODRIGUES VIEIRA - CPF: 042.662.211-18 (ADVOGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA (JUIZO RECORRENTE), MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO – LICENÇA REMUNERADA – RESOLUÇÃO 21.809 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – LEI MUNICIPAL No. 4.223/2014 – ILEGALIDADE CONSTATADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Conforme resolução no 21.809 do Tribunal Superior Eleitoral, há necessidade do afastamento do servidor público, estatutário ou não, até três meses antes do pleito, seja para eleições, federal, estadual ou municipal, sem perder de vista que o servidor público efetivo de qualquer dos poderes ou empregado público celetista terá direito a receber a remuneração durante o período de afastamento, a menos que seja contratado com base na Lei n. 8.745/93.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, no bojo do mandado de segurança n. 1004831-28.2020.8.11.0055, concedeu a ordem para “
assegurar à Impetrante o direito a licença para desincompatibilização, em face de candidatura a cargo eletivo
”.

Inexistente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, no bojo do mandado de segurança n. 1004831-28.2020.8.11.0055, concedeu a ordem para “
assegurar à Impetrante o direito a licença para desincompatibilização, em face de candidatura a cargo eletivo
”.

Extrai-se da sentença de primeiro grau o seguinte quadro fático:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Maria Luzinete Fausto de Matos, em desfavor da Fábio Martins Junqueira – então Prefeito do Município de Tangará da Serra, Mato Grosso e Sra. Maria das Graças Souto, Secretária Municipal de Administração, todos qualificados nos autos.

Narra a Inicial que a Impetrante, servidora efetiva no cargo de Agente Comunitária de Saúde desde 2015, formalizou pedido de LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA protocolizado em 13 de agosto de 2020, devidamente direcionado ao Gabinete da Secretaria de Administração, como se depreende dos documentos acostados.

Aduz que a SOLICITAÇÃO DE LICENÇA tem respaldo no artigo 86, parágrafos 1o e 2o da Lei 8.112/90, bem como no artigo 14, parágrafo 9o, da Carta Constitucional e necessidade de sua concessão resulta expressamente do previsto na Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece os casos de INELEGIBILIDADE e trata dos PRAZOS a serem observados para a NECESSÁRIA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.

Ocorre que após o protocolo a impetrante foi informada no dia 03 de setembro de 2020, por meio da Análise Técnica no 374/AATAL/2020, que seu requerimento fora negado.

Assim, fundamenta ser ilegal e abusiva o indeferimento de seu pedido e que desde o dia 15 de agosto de 2020 já estava ausente de seu trabalho.

Alega que possui direito líquido e certo a, mesmo afastada de suas funções para concorrer às eleições, ter direito ao recebimento da remuneração correspondente, nos termos do que dispõe o artigo 1o, inciso II, alínea "l" da Lei Complementar n° 64/90. Pleiteou que a fosse deferido liminarmente seu pedido, consequentemente, que fosse determinado ao impetrado que concedesse a licença para atividade política a impetrante pelo período exigido por lei, com a garantia de seus proventos.

A liminar foi deferida e, ao cabo da marcha processual, foi confirmada, concedendo-se a ordem em favor da impetrante.

A sentença deve ser ratificada.

Com efeito, no caso em apreço restou demonstrado que o ente público indeferiu o requerimento da impetrante sob fundamento de que o cargo por ela ocupado teria natureza transitória, sendo, pois, incompatível com eventual licença para candidatura a cargo eletivo.

Ocorre, porém, que a ficha funcional da autora revela ser ela detentora de vínculo estatutário ativo desde 2015 (
Id. 38717168).

Ademais, conforme disciplina a Resolução 21.089 do TSE, utilizada como fundamento da sentença, faz-se necessário o “
afastamento do servidor público, estatutário ou não, até três meses antes do pleito, seja para eleições, federal, estadual ou municipal”
, sem perder de vista que “
o servidor público efetivo de qualquer dos poderes ou empregado público celetista terá direito a receber a remuneração durante o período de afastamento; a menos que a pessoa seja contratada com base na Lei 8.745/93 (...)
”
.

Nesse contexto, fazendo coro ao Parecer do Ministério Público em Segunda Instância, “
não remanescem dúvidas sobre o direito pleiteado, já que, ao contrário do que alegou a autoridade coatora ao negar o pedido administrativo ao fundamento de que se tratava de contratação temporária, a servidora ocupa o cargo de provimento efetivo, fazendo jus à remuneração integral pelo período do afastamento. E assim deve ser, pois se fosse impedida a percepção de seus vencimentos no cargo de provimento efetivo, estaria negado à servidora o próprio direito ao exercício da cidadania, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1.o, II, da CF);(...)
”.

Esta Corte de Justiça encampa idêntica orientação:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO – LICENÇA REMUNERADA

– RESOLUÇÃO 21.809 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – LEI MUNICIPAL No. 4.223/2014 – ILEGALIDADE CONSTATADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Na resolução no 21.809 do Tribunal Superior Eleitoral, que já analisou idêntica matéria, Restou decidido que há necessidade do afastamento do servidor público, estatutário ou não, até três meses antes do pleito, seja para eleições, federal, estadual ou municipal e que se o servidor público efetivo de qualquer dos poderes ou empregado público celetista terá direito a receber a remuneração durante o período de afastamento, a menos que a pessoa seja contratada com base na Lei n. 8.745/93, não terá direito à remuneração. (N.U 1004809-67.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Na hipótese dos autos, revela-se irreprochável a conclusão a que chegou a autoridade de primeiro grau, devendo ser confirmada a sentença sob reexame.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022